Tribunal: TJDFT
Processo: 0010233-67.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010233-67.2017.8.07.0009 RECORRENTE: JHON EDSON DUARTE DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO FEITO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. 1. Não há falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de roubo circunstanciado. 2. O conjunto probatório elencado nos autos é apto para comprovar a materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado, uma vez que o reconhecimento realizado na delegacia foi confirmado em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. 3. As disposições legais constantes do Art. 226 do CPP, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, sem cominação de nulidade. No caso dos autos, a vítima reconheceu o réu perante a autoridade policial e confirmou o reconhecimento em Juízo, sob o pálio do contraditório, de forma que não há falar em absolvição. 4. No delito de roubo circunstanciado, incidindo duas causas de aumento é possível a utilização de uma delas para negativar as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP, na primeira fase, enquanto a outra seja aplicada na terceira fase da fixação da pena. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que sua condenação teria lastro exclusivo em indícios colhidos na fase inquisitorial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado foi no sentido de que, verbis: “Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo acusado, os depoimentos da vítima e das testemunhas mostram-se coerentes e harmônicos a elucidar a dinâmica dos fatos (...) Nota-se que as testemunhas Alex Silva Lira e Francisco Junio de Jesus Medeiros relataram que somente não foram vítimas do roubo por terem recusado a corrida de táxi aos réus, bem como afirmaram que reconheceram o apelado na delegacia (fls. 12, 13, 103 e 104) e confirmaram a identificação em juízo. Dessa forma (...) o acervo probatório é suficiente para amparar a condenação do apelado pelo delito imputado na denúncia” (ID 13931361 - Págs. 11 e 13). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029